Tribunal: TJMT
Processo: 1055347-15.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055347-15.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo, Overbooking]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ISABELLY DE SOUZA SILVA - CPF: 070.535.391-56 (RECORRENTE), ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN - CPF: 006.727.241-03 (ADVOGADO), IVAN CARLOS DONASSAN - CPF: 064.615.451-66 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. PASSAGEIRA REALOCADA PARA VOO SUBSEQUENTE. OCORRÊNCIA DO OVERBOOKING. ATRASO PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL INFERIOR A 04 (QUATRO) HORAS. DEMORA NÃO EXCESSIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE FOI RETIRADA DE DENTRO DA AERONAVE E QUE PERDEU O TRANSPORTE TERRESTRE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Conquanto a relação entre as partes seja regida pelo Código de Defesa do Consumidor, o autor não está dispensado de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado na inicial.

A Turma Recursal possui entendimento consolidado no sentido de que o reconhecimento do dano moral na modalidade “in re ipsa” somente se justifica quando o atraso do voo for superior a 04 (quatro) horas. Quando o atraso é inferior a 04 (quatro) horas compete ao consumidor comprovar os prejuízos a eventos sociais ou profissionais relacionados ao contratempo.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1055347-15.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Isabelly de Souza Silva

Recorrida(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30 de julho de 2024

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença proferida que julgou
IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL
.

No presente caso a Reclamante alega, em síntese, que adquiriu passagem aérea com a Ré, saindo do Rio de Janeiro/RJ, no dia 23/07/2023 às 10h55min, com conexão em Campinas/SP às 14h30min e chegada às 15h45min para Cuiabá/MT. Ocorre que, após embarcar na aeronave, a assistente de bordo anunciou nos alto falantes da aeronave o nome da Requerente e orientou que procura-se o guichê da companhia aérea, assim o fez

e foi informada que o voo sofreu alteração e que embarcariam somente no próximo voo disponível às 17h30min, sem maiores justificativas.

A assistente de bordo retirou as bagagens de dentro da aeronave, bem como foi ofertado voucher alimentação e voucher da companhia no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), no entanto, com relação ao último voucher dado para compensar os transtornos, não foi emitido, ficando apenas na expectativa do recebimento do mesmo. Nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, condenando a Recorrida ao pagamento de indenização a título de dano moral, no montante de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).

A companhia aérea, por sua vez, sustenta que a autora foi preterida do voo inicialmente contratado, mas que procedeu com a reacomodação desta para o próximo voo disponível às 17h25min e que a passageira chegou ao seu destino final sem qualquer nova intercorrência. Aduz que o atraso para a chegada ao destino final foi ínfimo, de modo que não enseja no dever de indenizar. Nas contrarrazões recursais, pugna pela manutenção da sentença.

Pois bem. É incontroverso que a autora não realizou a viagem inicialmente contratada e que a empresa aérea sequer justificou os motivos que ensejaram na reacomodação desta passageira, o que se leva a crer na alegada ocorrência de ‘
overbooking’
.

Conforme consta nos autos, há provas de que o voo decolou normalmente e que a autora foi prejudicada ao ser realocada em voo posterior, sem qualquer justificativa plausível, tendo que passar à tarde no aeroporto aguardando o novo voo, contudo, o embarque de novo voo se deu às 17h30min e chegada às 18h45min, haja vista que de Campinas/SP até Cuiabá/MT são, aproximadamente, 01h15min de voo, de modo que a passageira chegou ao destino final com atraso inferior a 04 (quatro) horas.

O atraso de voo é ocorrência previsível e tolerável dentro de certas margens, como no caso
sub judice
, em que a demora ocasionou o retardamento da chegada ao destino em menos de 04 (quatro) horas. O limite se insere no critério de razoabilidade, considerando as circunstâncias que cercam o transporte aéreo, bem como a normatização do Código Brasileiro de Aeronáutica.

Em casos tais, esta e. Turma Recursal possui entendimento consolidado no sentido de que o reconhecimento dos danos morais na modalidade “
in re ipsa
” somente se justifica quando o atraso do voo for superior a 04 (quatro) horas. Quando o atraso é inferior a 04 (quatro) horas compete ao consumidor comprovar os prejuízos a eventos sociais ou profissionais relacionados ao contratempo.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - TRANSPORTE AÉREO - ATRASO DE VOO INFERIOR A 04 (QUATRO) HORAS - LEI 14.034/2020 – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO DANO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

In casu, com a Lei n. 14.034, de 05 de agosto de 2020, que regulamenta a indenização por danos morais decorrente de falha na execução do contrato de transporte, aplicável à espécie, preconiza ser indispensável à prova do dano moral neste caso, ainda que reconhecida a falha na prestação do serviço.

2.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

3.

O atraso de voo inferior a 04 (quatro) horas não é causa suficiente para ensejar a responsabilização objetiva por danos morais.

4.

Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1000546-44.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/09/2022, Publicado no DJE 07/09/2022)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO INFERIOR A 04 HORAS – PREJUÍZOS CONCRETOS NÃO DEMONSTRADOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O atraso de voo em menos de 04 (quatro) horas encontra-se dentro do tolerável em situações de normalidade e não é suficiente para caracterizar dano moral, tratando-se de mero aborrecimento.

(N.U 1074518-55.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 17/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO INFERIOR A 4 (QUATRO) HORAS PARA A CHEGADA AO DESTINO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U 1067465-23.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE FALHA NO SERVIÇO POR ATRASO NO VOO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. TEMPO DE ATRASO DE CHEGADA AO DESTINO CONTRATADO QUE NÃO CHEGOU A QUATRO HORAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE DANOS MORAIS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

(N.U 1042416-74.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024)

Ademais, em que pese à alegação autoral de que sofreu constrangimento, pois foi retirada de dentro da aeronave diante dos outros passageiros e que a reacomodação do novo voo acarretou também na perda do horário do ônibus de retorno para a cidade de Colíder/MT que seria as 19h00min, vindo a remarcar para as 22h00min, tendo que aguardar mais 03 (três) horas na rodoviária, não restaram comprovado tais fatos, tendo em vista a ausência de meios de provas aptos a corroborar com os alegados, de modo que não há dano concreto comprovado nos autos.

Assim, incumbia a autora, demonstrar, mediante elementos de prova, o abalo o qual alegou ter suportado, o que, todavia, não se verifica dos documentos presentes no feito, demonstrando-se assim, a ausência de dano moral indenizável.

O dano moral deve ser aplicado naqueles casos em que o individuo tem o seu nome maculado, sofre abalo psíquico em sua vida particular e não em situações que representam apenas dissabor do cotidiano, fatos que as pessoas estão sujeitas por conviver em sociedade.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024